Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-71.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001725-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITORINO RIBEIRO FILHO - CPF: 174.035.531-87 (APELANTE), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), SILVANA SARURNINA SILVA RIBEIRO - CPF: 161.644.821-00 (APELANTE), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, DUPLICATAS, NOTAS FISCAIS - – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA – TÍTULO EXECUTIVO - PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – LIQUIDEZ CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe ao devedor à prova de que os títulos são inexigíveis e/ou alguma ilegalidade a ensejar a nulidade da execução. Assim, não tendo os embargantes logrado provarem o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, justifica-se a improcedência do pedido.

Desnecessária a produção de outras provas e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art.
740
, do
CPC
; d
iante das alegações das partes, ponto controvertido envolve questão exclusivamente de direito, suficientemente esclarecida pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas.

Elaborado o demonstrativo do débito com os dados necessários à sua compreensão, ainda que de forma simplória, não há falar-se em nulidade da ação de execução, estando devidamente atendida a exigência do artigo 614, I e II, do CPC.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, conforme os parâmetros constantes do art. 20, § 3º, do CPC, atual 85 §2º., inciso I a IV.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, interposto por
VITORINO RIBEIRO FILHO e SILVANA SATURNINA SILVA RIBEIRO
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0001725-71.2019.8.11.0003 - Código 920367 movido em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A., julgou improcedente os presentes embargos, determinando o prosseguimento da execução em apenso, condenando os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em sede preliminar,

alegam a existência de nulidade da r. sentença apelada, sob fundamento de que a mesma encontra-se desfundamentada, não tendo o MM. Juízo “a quo” enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo.

No mérito, asseveram ser inegável o fato de a apelada se valer de dois procedimentos visando o recebimento da mesma divida; no juízo da 4ª Vara, contra a devedora principal, aparelhada em Duplicatas e, no juízo da 1ª Vara Cível, contra os garantidores, fundada na escritura pública de constituição de Hipoteca, pratica essa, repudiada pelo artigo 805 do Estatuto Processual, que impõe ao juiz do feito ordenar que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Argumentam que, a apelada não se desincumbiu do ônus de apresentar a prévia e expressa concordância da devedora em relação ao montante da dívida, mas para o juiz de origem, porque não distinguiu o título de crédito do título de garantia, a duplicata não aceita, desde que protestada e acompanhada de Nota Fiscal e do comprovante da entrega das mercadorias, supririam tal exigência.

Afirmam ser o título nulo, pois, ainda que a legislação civil admita a prorrogação da Hipoteca por até 30 anos da data do contrato, tal prorrogação ou renovação não se opera de forma automática; ela tem que ser expressa, requerida por ambas as partes e averbada no serviço registral (art. 1.485 do CC) e, ainda, a apelada firmou com a devedora principal um novo contrato de promessa de compra e venda mercantil, com vigência de 84 (oitenta e quatro anos), sem a participação dos apelantes, concluindo-se, que este novo contrato que sustenta a emissão das Duplicatas exequendas, por lei irradia o efeito de extinguir não só as obrigações do anterior, mas também e especificadamente a garantia que lhe é acessória (código civil, artigos 364 e 1.499, inciso I).

Alegam que esse fato só veio a conhecimento dos apelantes no curso da ação e, em tempo foi denunciado ao juízo (janeiro de 2020), inclusive com a juntada de cópia ao feito, mas o MM. Juízo de piso, mesmo desafiado pelos embargos, preferiu não enfrentar a matéria.

Por fim, argumentam que, garantiram o pagamento das mercadorias faturadas para pagamento à vista, contra entrega e, em caso de inadimplemento, somente de forma antecipada, jamais para pagamento à prazo, vindo a apelada desrespeitar a avença.

Requerem seja recebido e provido o presente recurso, para decretar a nulidade da r. sentença e recomendar o exame dos aclaratórios ou, de pronto, a nulidade da execução em testilha, afastando a obrigação dos apelantes pelo crédito reclamado, determinando o cancelamento da hipoteca no serviço registral competente e invertendo o ônus da sucumbência.

Prequestionam os artigos 114, 360, inciso I, 364, 819, 1.485, 1.487 e seu §1º e 1.499, inciso I, todos do CC e os artigos 489, §1º, IV, 779, inciso V, 783, 784, inciso V, 805 e 1022, II, do CPC, oportunizando, se o caso, a interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões. (id. 101486136)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Em preliminar, alegam a existência de nulidade da r. sentença apelada, sob fundamento de que a mesma encontra-se desfundamentada, não tendo o MM. Juízo “a quo” enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Asseveram que, ‘a garantia ofertada, teria um tempo determinado e que inobstante a cláusula de renovação automática, teria sido firmado um novo contrato o qual não houve a anuência dos Apelantes, bem como que a previsão de garantia para a compra e venda dos produtos que seriam adquiridos pela empresa garantida, se daria pelo fornecimento para faturamento a vista, contra entrega e que pelos documentos juntados com a ação de execução se constata que os débitos decorreram do faturamento dos produtos com mais de 17 (dezessete) dias de prazo.’.

Pois bem.

Da leitura do decisum, verifico que o magistrado a quo expôs, satisfatoriamente as razões que o levaram a concluir pela rejeição dos embargos à execução, manejados pelos apelantes.

Ademais, o § 1º do art. 489 do CPC, não obriga o julgador a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a examinar minuciosamente, um a um, os dispositivos e precedentes persuasivos invocados, os documentos apresentados e as teses levantadas, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por VITORINO RIBEIRO FILHO e SILVANA SATURNINA SILVA RIBEIRO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 0001725-71.2019.8.11.0003 - Código 920367 movido em desfavor de PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A., julgou improcedente os presentes embargos, determinando o prosseguimento da execução em apenso, condenando os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; houve o devido preparo do recurso; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

No caso concreto, a Ação de Execução fora proposta em desfavor dos Apelantes, para haver a importância de R$ 419.775,37 (quatrocentos e dezenove mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), tem como objeto e fundamento, título executivo extrajudicial, Duplicatas, representadas pelas Notas Fiscais, acompanhadas dos comprovantes de entrega de mercadorias, dos respectivos Instrumentos de Protesto e da Escritura Pública de Hipoteca ofertada pelos Apelantes, todos documentos acostadas aos autos de execução PJE nº0012396-06.2012.8.11.0003 às (fls.60/125 – correspondência ID 39316407, fl.54 a ID 39316409, fl.45 e fls.159/164 – correspondência ID 39316416, fl.12/17).

Primeiramente, no que tange a alegação de a apelada se valer de dois procedimentos visando o recebimento da mesma dívida, vale ressaltar que o caso dos autos não comporta a aplicação do artigo 55, §3º, do Código de Processo Civil, uma vez que ausentes os seus requisitos, pois, inexiste a possibilidade de decisões conflitantes e, isso se verifica pela natureza dos contratos em questão, como bem ressaltado pelo MM. Juízo de Piso.

Ademais, a execução pode seguir normalmente contra os garantidores (fiadores), eis que a recepção do plano recuperacional sequer implica em suspensão do feito executivo, quiçá a reunião dos aludidos feitos, não havendo possibilidade efetiva de julgamento conflitante ou contraditório, por não possuírem a mesma causa de pedir e, as mesmas partes.

Pois bem.

Ao analisar a matéria, o magistrado
a quo
entendeu que,
“(...)Analisando as razões elencadas na peça madrugadora, tenho comigo que os presentes embargos não merecem acolhimento, tratando-se de mera aventura jurídica, uma vez que os embargantes não comprovaram a invalidade do título de crédito, pois, basta verificar a afirmação levada a efeito em sua inicial de forma que não demonstraram que o título possui vícios e, via de consequência, válido.

De forma que, os embargos não encontram fundamento para prosperar, primeiro: porque, o título se reveste de todas as formalidades extrínsecas, constituindo-se em obrigação autônoma; segundo, porque só uma prova evidentíssima do alegado poderia tornar irregular a posse do título e não alegações destituídas de veracidade.

(...)

No tocante à alegação de “perempção como excludente da exigibilidade do título” constante de (fl.13 – correspondência ID 39318256, fl.08), não considero fecunda tal aspiração.

Primeiro, porque perempção consiste na perda do direito de renovar a propositura da mesma ação; se der causa, porém, por três vezes, à extinção do processo pelo fundamento previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, configurada estará a perempção (art.485, V, CPC) e, assim, não fazendo qualquer sentindo a aplicação do conceito no contexto aplicado na argumentação dos embargantes.

(...)

Segundo, porque a ‘Cláusula 3.3’ do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil de (fls.36/43 – correspondência ID 39316407, fls.30/37 dos autos executivos nº0012396-06.2012.8.11.0003, em apenso) estipula a prorrogação automática do convencionado entre as partes, ajuste do qual tinham ciência os embargantes, igualmente, a Escritura Pública de Hipoteca de (fls.159/164 – correspondência ID 39316416, fl.12/17 dos autos executivos nº0012396-06.2012.8.11.0003, em apenso), também, possui cláusula de prorrogação das garantia ofertadas.

(...)

Não obstante, seja muito sedutora a argumentação da parte embargante, não vislumbro como possa florescer, uma vez que juntada a Escritura Pública de Hipoteca aos autos da ação executiva nº0012396-06.2012.8.11.0003 revela o valor e a forma de pagamento do serviço [mesmo que futuro], corroborado por Notas Fiscais e Instrumentos de Protestos demonstrando sua realização (fls.60/125 – correspondência ID 39316407, fl.54 a ID 39316409, fl.45 e fls.159/164 – correspondência ID 39316416, fl.12/17 – daqueles autos), perde subsistência o argumento de incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título (art.1487, CC).

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE os ‘Embargos à Execução’ propostos por VITORINO RIBEIRO FILHO e SILVANA SATURNINA SILVA RIBEIRO, com qualificação nos autos, em desfavor de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos e determino que se prossiga na execução em apenso, condenando os embargantes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado e o faço com fulcro no §2°, art.85 do Código de Processo Civil. (...)”.

Nota-se dos autos, que nos termos da Cláusula 3.3 do Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil de 08.05.2003, ficou estipulada a prorrogação automática do convencionado entre as partes, do qual os Embargantes tinham ciência por meio da Escritura Pública de Hipoteca, onde também foi constatada a cláusula de prorrogação das garantias ofertadas, não havendo o que se falar em novação.

Ademais, os embargantes ora apelantes não comprovaram a invalidade do título de crédito, cabendo a estes a prova dos fatos alegados.

O artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, dispõe que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado por aquele.

No presente caso, verifica-se que os embargantes ora apelantes não apresentaram nenhum documento para respaldar suas alegações, embora que lhe tenham sido oportunizado provarem o fato constitutivo do seu direito.

Assim, para que um título seja executado, deve ser líquido, certo e exigível; a liquidez consiste no
plus
que se acrescenta à certeza da obrigação. Por ela se demonstra que não somente se sabe que “se deve”, mas também “quanto se deve” ou “o que se deve”; a certeza se refere ao órgão judicial e não as partes, decorrendo, normalmente, da perfeição formal do título e da ausência de reservas à sua plena eficácia; finalmente, a exigibilidade se refere ao vencimento da dívida, ou seja, obrigação exigível é, portanto, a que está vencida.

Dá análise que se faz dos documentos trazidos com os embargos, tenho que o título preenche os requisitos (liquidez, certeza e exigibilidade), eis que, a insurgência dos Apelantes se refere a valores e atualizações, ou seja, cláusulas e condições do contrato, o que não torna o título ilíquido, incerto e muito menos inexigível.

O caput do artigo 586 do Código de Processo Civil prevê que a execução por quantia certa deve estar embasada em título líquido, certo e exigível. A certeza diz respeito à existência do crédito.

Assim, a liquidez, por sua vez, decorre da determinação exata da importância devida, e a exigibilidade se refere ao tempo em que o credor poderá exigir o respectivo pagamento, ou seja, quando o pagamento não depende de termo ou condição.

Portanto, o título em questão preenche os requisitos legais atinentes à espécie, devendo a questão de nulidade da execução ser rejeitada.

Conforme se verifica a Escritura Pública de Hipoteca aos autos da ação executiva nº 0012396-06.2012.8.11.0003 revela o valor e a forma de pagamento do serviço (mesmo que futuro), sendo apresentados aos autos Notas Fiscais e Instrumentos de Protestos demonstrando sua realização (fls.60/125 – correspondência ID 39316407, fl.54 a ID 39316409, fl.45 e fls.159/164 – correspondência ID 39316416, fl.12/17 – daqueles autos); entretanto
, não bastam meras alegações a respeito, negando-se a existência ou a regularidade do débito, sendo imprescindível a apresentação de prova firme no sentido de que o título carece de causa, de modo que, ausente tal demonstração, prevalece o título que se mostre formalmente perfeito. In casu a Recorrente não conseguiu desconstituir a validade e executoriedade dos títulos, não passando suas indignações de meras alegações.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Devem os apelantes suportarem o pagamento das custas recursais e do acréscimo de honorários de sucumbência, previstos no art. 85, §11, do CPC, de 2% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022